Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702189-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOMIENSE DE CASTRO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida no cumprimento de sentença de no 0737836-77.2022.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que determinou a intimação da parte executada para cumprimento da obrigação de fazer estipulada em sentença, consistente na exclusão definitiva do nome da exequente dos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos declarados inexistentes, no prazo de 15 (quinze) dias para, somente após, aplicar a multa já fixada em sentença. Em seu recurso, a agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de que seja imediatamente reconhecida a exigibilidade da multa diária fixada em primeira instância por descumprimento da obrigação de fazer, no valor de R$ 1.000,00. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A Lei no 12.153/09 em seu artigo 3o estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. O Código de Processo Civil, ao seu turno, fixou no artigo 300 que constituem requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A questão posta em análise refere-se à análise da exigibilidade da multa por descumprimento de ordem judicial imposta à agravada. O juízo sentenciante fixou obrigação de fazer em desfavor da agravada consistente na exclusão definitiva do nome da parte autora, ora agravante, dos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos declarados inexistentes, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada independentemente do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais). Em fase de cumprimento de sentença a parte exequente pretende, além da efetiva satisfação da obrigação de fazer, o recebimento da multa fixada em face do descumprimento espontâneo no prazo fixado em sentença. No caso, a sentença fixou multa cominatória em desfavor da demandada para eventual descumprimento da obrigação de exclusão definitiva do nome da parte autora, ora agravante, dos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos declarados inexistentes. Diante da inércia da demandada quanto à obrigação de fazer, exsurge título líquido, certo e exigível atinente à obrigação de pagar quantia certa (multa cominatória), justificando, assim, o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Em razão do exposto, defiro o pedido de atribuição de suspensivo tão somente para determinar a intimação da devedora para pagamento da quantia devida a título de multa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) e, decorrido o prazo sem a quitação da dívida, a inclusão do valor na Requisição de Pequeno Valor – RPV a ser expedida. À Secretaria para que promova a exclusão do feito da pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária Virtual. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem para imediato cumprimento. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator